Tribunal: STF
Processo: RE 91695
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE FERRO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS EM PERCENTUAL SOBRE A
SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS, CONSOANTE OS
ARTS. 20, PARAGRAFO 3, C/C ART. 260 DO CPC, E NÃO PELO CRITÉRIO DA
SÚMULA N. 1, DO I TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
SOLUÇÃO REITERADAMENTE APLICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL, A PARTIR DO
JULGAMENTO PLENÁRIO DO RE 84.732, RTJ 84/582.